Tribunal: TJMT
Processo: 1007542-80.2022.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007542-80.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONATA CHAGAS GOIS - CPF: 036.184.305-40 (EMBARGANTE), LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO), BRUNA MACIEL DINIZ - CPF: 087.952.129-57 (ADVOGADO), MARCOS DE OLIVEIRA HARTER - CPF: 538.185.980-53 (EMBARGADO), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), MARCOS DE OLIVEIRA HARTER - CPF: 538.185.980-53 (EMBARGANTE), JONATA CHAGAS GOIS - CPF: 036.184.305-40 (EMBARGADO), LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDO NÃO PROVIDO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÕES DEPRECIATIVAS EM REDES SOCIAIS – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADISÃO POR PARTE DO REQUERIDO – NÃO VERIFICADAS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO ALEGADA PELO AUTOR QUANTO AO

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CONSTANTE NAS RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DO ART. 300 DO CPC
– OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SE MAJORAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO PROVIMENTO DO APELO – PRECEDENTE DO STJ – TEMA REPETITIVO 1059 – VÍCIOS SANADOS – DECISUM REFORMADO SOMENTE PARA INVERTER O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado como pretende o requerido, ora embargante.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Restando comprovada a existência de omissão quanto à análise do pedido de antecipação de tutela, bem como quanto a inversão do ônus de sucumbência, imperioso é o saneamento.

Se acolhido o pedido para condenação do requerido, objeto da ação, a ele recaem os ônus sucumbenciais, devendo ser invertido o ônus da sucumbência.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Assim, considerando que provido o apelo, não há falar em majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de mérito primeva.

A antecipação da tutela recursal é cabível mesmo que em sede de apelação, pois o que deve ser verificado para este fim é o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, contudo no caso não se verifica os requisitos necessários para o deferimento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1007542-80.2022.8.11.0040

EMBARGANTE/EMBARGADO:
Jonata Chagas Gois.

EMBARGADO/EMBARGANTE:
Marcos de Oliveira Harter.

3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
interpostos por
Jonata Chagas Gois e Marcos de Oliveira Harter

de acórdão que, a unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso
de apelação interposto pelo autor, ora embargante, assim ementado:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÕES DEPRECIATIVAS EM REDES SOCIAIS - ALTO ENGAJAMENTO - EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO - DIVULGAÇÃO QUE PERMITIU INFERIR SITUAÇÃO DESABONADORA - OFENSA À HONRA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Excede os limites do direito à livre manifestação de pensamento, aquele que pública em rede social ofensas a respeito de outrem, fazendo uso de expressões depreciativas capaz de denegrir a imagem profissional da vítima.

Demonstrada a conduta ilícita do requerido que se utilizou da internet para veicular narrativa ofensiva, em seu perfil na rede social, fere a honra, imagem e reputação do autor, causando dano moral passível de indenização.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro, desestimular a conduta abusiva.

Embargos declaração do Requerido
(Id. 222607652): alega que o acórdão foi omisso e contraditório, em razão da ausência de consideração e manifestação judicial em face das alegações e das provas apresentadas aos autos pelo embargante, que demonstram, de forma inequívoca, que este foi vítima de ilícitos perpetrados pelo embargado.

Afirma que não foram analisadas as provas de que o autor mandou mensagens sugerindo a compra de publicidade a ser realizada pelo requerido num sentido velado e ameaçador, bem como as imagens do autor rondando o imóvel onde fica estabelecida a clínica médica do requerido, buscando por pacientes para fazer matérias polemicas e desprestigiar a conduta profissional do mesmo.

Sustenta que o requerido, ora embargante, se tornou vítima da prática de ilícitos, procurou às autoridades policiais para relatar a extorsão e a perseguição que vinha sofrendo do autor, registrou boletim de ocorrência, instruído com provas inequívocas do acontecido e, após isso, apenas relatou o que de fato havia acontecido.

Defende a plena legalidade e constitucionalidade de suas expressões e posicionamentos manifestados, que ensejaram na interposição deste processo, ao argumento de que qualquer tentativa de limitar ou penalizar o embargante por suas manifestações constitui uma violação direta ao princípio da liberdade de expressão.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão e contradição apontadas, para fins de que seja o recurso de apelação interposto pelo autor, julgado improcedente.

Embargos declaração do Autor
(Id. 220729167): Sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso, quanto ao pedido de deferimento de tutela de urgência recursal, a fim de que o requerido se abstenha de fazer publicações em redes sociais ou quaisquer outras mídias invocando o nome do requerente, bem como exclua as publicações já realizadas sobre o alegado crime de extorsão.

Alega que o acórdão também não condenou o requerido, ora embargado, nas penas da sucumbência, mantendo-se silente quanto ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar.

Requer seja provido os embargos de declaração para inverter o ônus da sucumbência, condenando o requerido ao pagamento de honorários, que pretende sejam arbitrados em 20% sobre o proveito econômico, tendo em vista a interposição de recurso e o trabalho realizado pela patrona, nos termos do art. 85 §11º do CPC, e ainda para deferir a tutela de urgência recursal pleiteada.

Sem Contrarrazões pelo autor
.

Contrarrazões do requerido
(Id. 223301661): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração
interpostos por
Marcos de Oliveira Harter,
em que
busca, em síntese, seja sanada alegada omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão não considerou as alegações e provas que demonstram que este foi vítima de ilícitos perpetrados pelo embargado
Jonata Chagas Gois
.

Afirma que não foram analisadas as provas de que o autor mandou mensagens sugerindo a compra de publicidade a ser realizada pelo requerido num sentido velado e ameaçador, bem como, as imagens do autor rondando o imóvel onde fica estabelecida a clínica médica do requerido, buscando por pacientes para fazer matérias polemicas e desprestigiar sua conduta profissional.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema debatido concluiu que ainda que o requerido demonstre insatisfação com o comportamento do autor e considere-se uma vítima de extorsão, extrapolou os limites da razoabilidade e proporcionalidade ao acusá-lo e ao proferir ofensas e afirmações que denigrem a imagem profissional do autor, ora embargado, bem como ao veicular em rede social com alto engajamento.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...) No caso em exame, é possível perceber que, de fato, o apelado afirmou e publicou que estaria sofrendo ataques e extorsão por parte do apelante, bem como,
o acusou de oferecer um “desserviço” e um ‘jornalismo em descrédito”,
além de afirmar que o jornalista recebe dinheiro da câmara de vereadores de Sorriso para “abafar histórias” e marcar o jornalista (@jonathakennedy) e seu outro perfil (@jknoticias) no seu post do instagram (Id 212088686).

Dessa maneira,
observa-se pelo conteúdo das publicações divulgadas pelo requerido, que as mesmas denigrem a imagem profissional do autor, com a alusão de que se trata de “jornalismo em descrédito”, e que o autor estaria “publicando inverdades, atacando, caluniando, difamando, extorquindo as pessoas através do cargo que possui”
“a corrupção vem de berço...”.

Apesar de o apelado se sentir extorquido, razão por que formalizou boletim de ocorrência e, após, noticiou e deu publicidade a este fato, constata-se que sua atitude ultrapassou a mera narrativa dos fatos, e extrapolou os limites da razoabilidade
, enquanto foram publicadas afirmações depreciativas voltadas ao campo profissional do apelante, o que é passível de indenização, frente à violação da sua imagem pessoal, profissional, dignidade e honra do autor da ação de cunho moral.

Importante destacar que no ordenamento jurídico vigente,
o exercício da autotutela para satisfazer uma pretensão, mesmo que aparentemente legítima, só é permitido quando autorizado por lei, caso contrário constitui ilícito e submete-se à sanção legal.

É exatamente o caso em exame, porquanto
o requerido, ao demonstrar insatisfação com o comportamento do autor e considerar-se uma vítima de extorsão, extrapolou os limites da razoabilidade e proporcionalidade ao acusá-lo e proferir ofensas e afirmações que denigrem a imagem profissional do apelante
, bem como ao veicular em rede social com alto engajamento, cuja situação foi replicada em diversos meios de comunicação (sites de jornalismo eletrônico) e grupos de WhatsApp, culminando inclusive em uma ação penal ainda em trâmite.

Ademais, apesar de não poder se imputar ao apelado às várias notícias posteriormente veiculadas sobre o fato, bem como os comentários ofensivos de terceiros nas publicações realizadas, tem-se que, se não houvesse a publicidade das declarações do requerido, estes não ocorreriam.

Assim,
a liberdade de manifestação do pensamento, embora seja direito constitucionalmente protegido, seu exercício não pode ultrapassar as barreiras estabelecidas pelas demais garantias fundamentais. Não pode, ainda, a liberdade de expressão legitimar agressões moralmente ofensivas, se superam os limites da liberdade crítica e de opinião.

É dizer,
não pode ser utilizada para amparar imputações, questionamentos e insinuações que ofendam o patrimônio imaterial
das pessoas.

O embate de direitos fundamentais é intermediado pela legislação ordinária, notadamente o Código Civil, que regra o direito à liberdade e impõe a responsabilidade no convívio social, de que não estão imunes as manifestações em redes sociais. ”

No entanto, em que pese a busca do ora embargante em questionar a ausência de análise das provas e das alegações de que o autor praticou ilícitos contra ele, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada, com expressa conclusão de que, apesar de o requerido se sentir extorquido e demonstrar insatisfação com o comportamento do autor, razão por que formalizou boletim de ocorrência e, após, noticiou e deu publicidade a este fato, sua atitude ultrapassou a mera narrativa dos fatos, e extrapolou os limites da razoabilidade.

Logo, não há que se falar em vícios a serem sanados.

Assim, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Percebe-se, portanto, que
não houve omissão, obscuridade ou mesmo contradição no acórdão embargado
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração interposto pelo requerido, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

Com relação aos embargos de declaração
opostos por
Jonata Chagas Gois,
pela análise das razões apresentadas, verifico que de fato, merece parcial amparo a pretensão do embargante, pois, realmente houve omissão quanto à apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado, e quanto a inversão do ônus sucumbenciais, razão pela qual o saneamento é à medida que se impõe.

Quanto ao pedido de inversão do ônus sucumbenciais, observa-se que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de recebimento de indenização por danos morais, e o acórdão embargado reformou a sentença de improcedência e deu parcial provimento ao recurso, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente.

Acerca da sucumbência, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 85:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. ”

Nessa linha, verifica-se que através do provimento do recurso de apelação, restou acolhido o pedido da parte autora, devendo ser invertido o ônus da sucumbência.

Portanto,
é o caso de inverter a sucumbência para condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Contudo, com relação ao pedido para majorar o valor fixado a título de honorários advocatícios, não merece acolhimento

Cumpre destacar que o artigo 85, §11 do CPC, dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

No entanto, observa-se que o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso do autor e reformou a sentença, e, por assim o ser, não há possibilidade de serem majorados os honorários fixados, nos termos do que já dispôs o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt nos EREsp 1539725 /DF, de Relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, que agregou interpretação ao disposto no art. 85, § 11, do CPC e que gerou o tema repetitivo 1059, que dispõe:

Tema 1059 - A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido
pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.
(grifei).

Deste modo, considerando que provido o apelo interposto pelo autor, ora embargante,
não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de mérito.

Ainda, no caso dos autos, o autor, ora embargante, pugnou nas razões de apelo pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar que o requerido se abstenha de fazer publicações em redes sociais ou quaisquer outras mídias invocando o nome do requerente, bem como exclua as publicações já realizadas sobre o alegado crime de extorsão.

Quanto à viabilidade de concessão da antecipação de tutela recursal em sede de apelo, segue o precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA JULGANDO A CAUSA. PERDA DE OBJETO DO RECURSO RELATIVO À MEDIDA ANTECIPATÓRIA. (...) 3. O julgamento da causa esgota, portanto, a finalidade da medida liminar, fazendo cessar a sua eficácia. Daí em diante, prevalece o comando da sentença, e as eventuais medidas de urgência devem ser postuladas no âmbito do sistema de recursos, seja a título de efeito suspensivo, seja a título de antecipação da tutela recursal, providências cabíveis não apenas em agravo de instrumento (CPC, arts. 527, III e 558), mas também em apelação (CPC, art. 558, § único) e em recursos especiais e extraordinários (RI/STF, art. 21, IV; RI/STJ, art. 34, V). (...).” (REsp 853.349/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2006, DJ 25/09/2006, p. 242).

Assim, passo à análise da pretensão, cuja concessão depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC, in verbis: “
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. ("Curso de direito processual civil". v. 2. 11ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p.609/610.)

Adentrando no caso em debate, da narrativa dos fatos, concomitantemente com o fato de que já fora julgado o mérito recursal, verifica-se que não restam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, autorizadores à concessão da medida postulada.

Considerando, do cotejo das alegações da parte embargante, não se tem um temor concreto e iminente de que há perigo de dano irreparável que justifique
determinar que o requerido se abstenha de fazer publicações invocando o nome do autor, bem como exclua as publicações já realizadas.

Portanto, a antecipação da tutela recursal deve ser indeferida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso do requerido
, e
dá-se parcial provimento ao recurso do autor
, somente para inverter o ônus da sucumbência, e
condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024